Tribunal: TJES
Processo: 5001425-40.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-40.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Maria José Gomes de Souza em face de Banco BRADESCO. Em síntese, narra a autora que teve seu nome indevidamente inserido no Serasa pelo banco requerido em razão de suposta dívida atinente a contrato que a consumidora desconhece. Aduz, ainda, que esta não foi a primeira vez que a instituição realizou esse tipo de prática indevida.

Em contestação (ID 14048504), o BRADESCO argumentou que a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito foi devida, apresentando como prova o contrato acostado em ID 14048512.

Em sede de sentença (ID 14048522)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em declarar inexistente todo e qualquer débito bem como declarando por indevido a negativação referente ao contrato 90220881327700455816.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.”

Irresignado, o Banco BRADESCO apresentou recurso inominado (ID 14048523) almejando a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pela recorrida em ID 14048525.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre a recorrida e o banco recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à instituição financeira recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Assim, a responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesse sentido, verifico que o banco recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Por conseguinte, restou incontroversa a inscrição do nome da consumidora no Serasa em razão de contrato o qual não se comprovou a existência.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que NÃO HÁ provas nos autos de qualquer relação jurídica entre as partes atinente ao contrato de nº 90220881327700455816, que ensejou a inscrição do nome da recorrida no Serasa (ID 14048494).

Diferentemente do que tenta sustentar o recorrente em seu recurso inominado, o presente processo não discute fatos referentes ao contrato de nº 339455816, mas ao contrato de nº 90220881327700455816, de modo que as razões recursais apresentadas pelo Banco BRADESCO sequer se coadunam com os fatos narrados na inicial, com o débito efetivamente inserido no cadastro de inadimplentes e com o direito perquirido pela autora.

No que tange ao dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor arbitrado de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte lesada, ao tempo em que serve de estímulo para o recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)